Tribunal: STF
Processo: ARE 1309407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO (LCP, ART. 47). ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Essa norma penal tutela a organização do trabalho (bem jurídico) contra quem exercer 'atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício' (LCP, Artigo 47).
    O preenchimento dos pressupostos a que por lei está subordinado o exercício daquela atividade precede à análise do próprio atuar do autor do fato (CF, Artigo 30, V c/c Artigo 32, § 1º e Artigo 37, XXI).
    Os pressupostos do exercício da atividade econômica do serviço público de transporte remunerado de passageiros não estão exauridos no Código de Trânsito, senão nas Leis Distritais n. 5.323/2014 e 5.691/2016, quando também serão verificados o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos à segurança viária e de potenciais passageiros.
    Além disso, o exercício daquela atividade pressupõe o controle distrital prévio à manutenção da higidez do serviço público de transporte remunerado de passageiros, evitando-se fraude (Lei Distrital n. 239/92, Artigo 28).
    Este foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em 19.5.2020, em repercussão geral, por unanimidade: 'Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração' (tema 546).
    Por conseguinte, o artigo 28 da Lei Distrital n. 239/92 cuidaria da fraude contra o transporte público coletivo de passageiros, de forma remunerada, aquele realizado 'sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes (....)', ao passo que o Artigo 231, VIII, da Lei n. 9.503/97 trataria da segurança da circulação viária de pessoas e coisas.
    E em relação à segurança dos potenciais passageiros, essa não deve ser aferida tão somente sob a vertente da 'segurança viária' propriamente dita, senão também em razão da tutela da integridade física e psicológica na sua mais ampla acepção, sobretudo diante das notícias de que algumas usuárias desse tipo de serviço público de transporte remunerado não autorizado ('pirata') têm sido vítimas de violência sexual (tentada ou não) e até mesmo homicídio praticado exatamente por pessoa que exerce aludida atividade econômica, mediante fraude ao sistema de transporte.
    Se o legislador, por política criminal, não acentua a punibilidade da conduta, mantendo-a ao nível de infração de reduzida potencialidade, o que seria da própria essência das contravenções, isso não resulta necessariamente na atipicidade da conduta penal, por força do princípio da intervenção mínima e subsidiária do direito penal.
    De outro ângulo, não se pode descurar da coexistência das punições penal e administrativa à mesma situação fática.
    Aliás, a infração administrativa do artigo 231, VIII do Código de Trânsito retrataria ato isolado, ao passo que a tipicidade do artigo 47 da LCP exige a habitualidade (modo especial de vida), seja ou não praticado no âmbito do serviço público de transporte remunerado de passageiros.
    Assim sendo, o autor do fato pode ter a resposta administrativa, mas não necessariamente a resposta penal.
    Nesse quadro jurídico, a diferença de bens jurídicos e das tipicidades (administrativa e penal) nos conduzem à concepção jurídica de que o artigo 47 da LCP alcança apenas o autor habitual do irregular serviço público de transporte de passageiro.
    No ponto, persiste a harmonia infraconstitucional entre a normatividade punitiva do artigo 47 da LCP e do artigo 231, inciso VIII do Código de Trânsito (modificado com a Lei n. 13.855/2019), o que estampa situação jurídica diversa à do 'lavador de carros' (precedente do STJ, HC 475.849/RJ) e ao aparente atrito entre o artigo 34 da LCP e o artigo 311 do Código de Trânsito (precedente do STJ, HC 581.283/SP).
    Patente a violação às normas de direito público decorrente daquela modalidade habitual e fraudulenta ao serviço público de transporte remunerado de passageiros ('pirata')."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente